Tribunal: TJPA
Processo: 0003042-67.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003042-67.2018.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, NIVEA SOUZA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO.

ILEGALIDADE DO ATO.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I-No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas aula da impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

III – Acertada a sentença que concedeu a segurança ao Servidor Público para evitar que a Municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

IV- Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Reexame Necessário,
em face

da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
NIVEA SOUZA NASCIMENTO
em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE
.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 30/32, e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade impetrada mantenha a carga horaria do impetrante em 200 horas, com os vencimentos correspondentes, e se abstenha de reduzir a referida carga horária sem que haja o prévio processo administrativo, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento nos termos do art. 1 -F da Lei n. 9.494/97.

Sem honorários, por força das Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.”

Consta dos autos que a Impetrante é servidora concursada do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professor desde o ano de 2007. Relata que no ano de 2017 fora lotada com a carga horária de 200 horas mensais e que a partir de março de 2018 teve sua carga horária reduzida para 100 hora/aulas mensais, ocasionando a redução de seus vencimentos.

Ressalta que a redução de carga horária foi efetuada sem nenhuma motivação.

Defende que o impetrado não poderia reduzir sua jornada de trabalho, sem a observância do devido processo legal e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Por tais motivos ingressou com ação mandamental, com o fito de obter liminar para que a autoridade coatora fosse obrigada a reestabelecer a carga horária de 200 horas/aula mensais.

O Juízo de piso deixou de concedeu a liminar requerida, em face da presença dos requisitos contidos no artigo 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009 (ID nº 2499714).

O Município de Monte Alegre prestou informações (ID nº 2499715), defendendo a conveniência de redução de carga horária, em virtude do poder discricionário da Administração Pública.

Dessa forma, pugna pela improcedência da ação mandamental.

Em sentença, o Juiz de piso concedeu a ordem mandamental (ID nº 2499717), determinando que a autoridade coatora restabelecesse a carga horária de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 496 do CPC/15.

Coube-me o feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial nesta instância (ID 2576364), opinando pela manutenção integral da sentença
a quo
.

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE
que reduziu unilateralmente a carga horária do impetrante, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira para o mesmo.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1.

1-

Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em

consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.”

(Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016) .

Como se depreende da leitura dos julgados acima, o impetrante é professor do Município de Monte Alegre, e que no ano de 2017,

trabalhava com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, conforme comprovam os contracheques constantes nos autos, tendo sua carga horária reduzida a partir de fevereiro de 2018, quando o Secretário Municipal de Educação, distribuiu a carga horária de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, conforme atesta o documento de fls. (id. nº 2499713 – Pág. 31/33).

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Destaca-se, ainda, que não resta comprovado sequer o interesse público no ato praticado pela impetrada, tendo a redução da carga horária da impetrante para 100 horas/aula ocorrido de forma injustificada, na medida em que, como se observa nos documentos acostados aos autos, o Município reduziu a jornada da apelada, sem que houvesse justificativa para tal redução.

Diante da necessidade do serviço público e havendo servidor concursado para ocupá-lo e/ou continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas-aulas mensais”, não há justificativa para redução da mesma, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja
“200 horas- aulas mensais”
, não há razão para a redução, inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem

Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e

ao princípio

da legalidade.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
não vejo como decidir de forma diversa daquela já decidida, o que me leva em Reexame Necessário confirmar a r. sentença reexaminada.

Belém (PA),

18 de maio de 2020.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

Belém, 23/06/2020